Tribunal: STJ
Processo: 1506206-32.2019.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063877 - SP
(2025/0382981-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JULIANA VIEIRA MAZZEI - SP284194
FABIO JOSE JOLY NETO - SP247669
JÔNATAS DE LARA SARUBO - SP405967
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL
DE DOIS DIAS (ART. 619 DO CPP). INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. A entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 não
repercutiu no prazo dos embargos de declaração em processo penal, que
possui disciplina própria.
2. Os embargos de declaração interpostos fora do prazo legal de 2 (dois)
dias, previsto no
do Código de Processo Penal, são
art. 619
intempestivos.
3. Embargos de declaração que não se conhece, em razão da sua
intempestividade.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer dos embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54728728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:23:15
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 5382c91f-dbef-4c51-875f-ac646b13880f

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063877 - SP
(2025/0382981-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JULIANA VIEIRA MAZZEI - SP284194
FABIO JOSE JOLY NETO - SP247669
JÔNATAS DE LARA SARUBO - SP405967
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL
DE DOIS DIAS (ART. 619 DO CPP). INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. A entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 não
repercutiu no prazo dos embargos de declaração em processo penal, que
possui disciplina própria.
2. Os embargos de declaração interpostos fora do prazo legal de 2 (dois)
dias, previsto no
do Código de Processo Penal, são
art. 619
intempestivos.
3. Embargos de declaração que não se conhece, em razão da sua
intempestividade.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por EDIVALDO RENE DE
OLIVEIRA contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental.
Na origem, o embargante opôs embargos de declaração e, em seguida,
interpôs recurso especial contra o mesmo acórdão proferido, situação que deu ensejo à
controvérsia sobre a aplicação do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão
consumativa, notadamente quanto à impossibilidade de processamento do segundo
recurso interposto pela mesma parte.
O recurso especial ajuizado foi inadmitido na origem, o que ensejou a
interposição de agravo em recurso especial. Nas razões do agravo, postulou-se o
processamento do recurso especial, haja vista o cumprimento dos requisitos necessários à
sua admissão. A presidência do STJ não conheceu do agravo, considerando a preclusão
Documento eletrônico VDA54728533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:17:47
Código de Controle do Documento: 1ac99b81-21c2-434d-a8c2-5e3c9caaf4c7

consumativa e o princípio da unicidade recursal, uma vez que o recorrente opôs em
embargos de declaração (e-STJ fls.
) e, ato contínuo, em
22/4/2025,
1.011/1.024
interpôs recurso especial (e-STJ fls.
).
28/4/2025,
937/977
Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, sustentando a viabilidade do
processamento do recurso especial não obstante a pendência dos embargos de
declaração, alegando, em síntese, a natureza integrativa dos aclaratórios com finalidade
de prequestionamento e a inaplicabilidade, no caso, de óbices formais.
Negou-se provimento ao recurso, em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
1184):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES DE JULGAMENTO
QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL PELA MESMA
PARTE CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese de interposição de mais de um recurso pela mesma parte
contra idêntica decisão, o conhecimento do segundo recurso é obstado pelo
princípio da unirrecorribilidade e pela preclusão consumativa, ressalvada a
possibilidade de interposição concomitante de recurso especial e recurso
extraordinário considerando as suas particularidades.
2. No caso, o agravante opôs embargos de declaração e, ato contínuo,
interpôs recurso especial contra o mesmo acórdão proferido na origem, o que
torna inviável o conhecimento do recurso especial.
3. A
segundo a qual, “não é necessário ratificar o recurso
Súmula 579/STJ,
especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração,
quando inalterado o resultado anterior”, não se aplica ao caso dos autos em
que os embargos de declaração e o recurso especial foram manejados pela
mesma parte.
4. Agravo regimental desprovido.
Nos presentes embargos de declaração, o embargante alega omissões e
contradição no acórdão quanto: (i) à distinção entre simultaneidade e sucessividade
recursal e à natureza integrativa dos embargos de declaração com finalidade de
prequestionamento; (ii) à aplicação do
§ 5o, do CPC — “O juiz intimará o
art. 1.024,
embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar o dispositivo legal ou constitucional
que considera prequestionado, se os embargos de declaração forem rejeitados ou não
tiverem sido conhecidos.” — como fundamento para afastar a incidência de preclusão
consumativa na hipótese (e-STJ fls. 1202); (iii) à análise dos princípios da boa-fé
processual, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito (arts.
4o e 5o do CPC), aduzindo a inexistência de abuso, duplicidade substancial de
Documento eletrônico VDA54728533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:17:47
Código de Controle do Documento: 1ac99b81-21c2-434d-a8c2-5e3c9caaf4c7

insurgência, conflito entre recursos ou prejuízo processual (e-STJ fls. 1203); (iv) ao
enfrentamento específico do julgado da Corte Especial no EAREsp 2.039.129/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de
invocado para
01/08/2023,
afastar a preclusão consumativa quando o recorrente, após embargos de declaração,
interpõe agravo em recurso especial dentro do prazo legal (e-STJ fls. 1203); (v) ao
prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais apontados — arts. 5o,
XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF; arts. 3o e 619 do CPP; arts. 4o, 5o, 6o, 489, § 1o,
1.022, 1.024 e 1.025 do CPC — sustentando negativa de prestação jurisdicional (e-STJ
fls. 1204); (vi) à verificação de eventual julgamento posterior dos embargos de
declaração na origem e de modificação do acórdão recorrido, bem como à demonstração
de prejuízo concreto ou instabilidade processual, elementos reputados relevantes para
aplicação do princípio da unirrecorribilidade (e-STJ fls.
); e (vii) ao dever de
1205/1206
fundamentação concreta e individualizada (art. 489, § 1o, do CPC
IX, da CF),
c/c art. 93,
apontando que o acórdão embargado teria se limitado à reprodução de julgados sem
análise das peculiaridades do caso (e-STJ fls. 1207).
Aponta, ainda, contradição interna do acórdão, ao tratar os embargos de
declaração com finalidade de prequestionamento como instrumento preparatório dos
recursos excepcionais e, simultaneamente, considerar que a interposição do recurso
especial após os aclaratórios configuraria preclusão consumativa (e-STJ fls. 1208).
Ao final, requer: (a) o provimento dos embargos para sanar as omissões e a
contradição, integrando-se o acórdão embargado; (b) o enfrentamento expresso das
distinções entre simultaneidade e sucessividade recursal, bem como da natureza
integrativa dos embargos de declaração com finalidade de prequestionamento; (c) a
manifestação específica sobre o
§ 5o, do CPC e sobre os princípios da boa-fé
art. 1.024,
processual, da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito; (d) o
prequestionamento dos arts. 5o, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da
; arts. 3o e 619 do
CF/88
CPP; e arts. 4o, 5o, 6o, 489, § 1o, 1.022, 1.024 e 1.025 do CPC; (e) esclarecimentos
quanto: i) ao julgamento dos embargos de declaração opostos na origem; ii) à eventual
modificação do acórdão recorrido; iii) à existência de prejuízo processual concreto
decorrente da interposição do recurso especial antes do julgamento dos aclaratórios; iv)
ao elemento fático específico que justificou a incidência da preclusão consumativa no
caso; (f) a revisão da conclusão sobre a preclusão consumativa e o consequente
processamento do recurso especial, caso inexistente modificação do julgado ou prejuízo
concreto; (g) subsidiariamente, o reconhecimento do prequestionamento ficto, nos
termos do
do CPC; (h) a reconsideração da aplicação da preclusão
art. 1.025
consumativa e do princípio da unirrecorribilidade, com o processamento e julgamento do
recurso especial; e (i) a explicitação se a incidência da unirrecorribilidade ocorreu de
forma automática ou à luz de circunstâncias específicas dos autos (e-STJ fls.
).
1208/1211
Documento eletrônico VDA54728533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:17:47
Código de Controle do Documento: 1ac99b81-21c2-434d-a8c2-5e3c9caaf4c7

É o relatório.
VOTO
O recurso não pode ser conhecido.
Insta frisar que, em matéria penal, o prazo para oposição de embargos de
declaração é o previsto no
do Código de Processo Penal, qual seja, 2 (dois) dias,
art. 619
conforme dispõe o
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 263
A entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 não repercutiu no
prazo dos embargos em processo penal, que possui disciplina própria.
No caso em exame, o acórdão embargado foi disponibilizado no Diário da
Justiça
em
(terça-feira) e considerado publicado em
Eletrônico/STJ
09/02/2026
(quarta-feira). O prazo para oposição dos aclaratórios iniciou-se em
10/02/2026
(quinta-feira) e terminou em
(sexta-feira). Assim, os embargos
11/02/2026
12/02/2026
protocolizados somente em
consoante certificado às e-STJ fl. 1.213, são
18/02/2026,
intempestivos.
Neste sentido, dentre vários outros, os seguintes julgados:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FORA DO PRAZO DE 2
DIAS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do
STJ que não conheceu dos embargos de declaração, ante a sua
intempestividade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
foram opostos dentro do prazo legal de dois dias, conforme estabelecido no
do Código de Processo Penal e no
do Regimento Interno do
art. 619
art. 263
Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração foram protocolados fora do prazo de dois dias,
tornando-os intempestivos.
4. A intempestividade dos embargos impede o seu conhecimento, conforme
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. A contagem do prazo para agravos em matéria penal não segue as regras
do CPC sobre dias úteis, conforme precedentes do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração em matéria penal devem
ser opostos no prazo de dois dias, sob pena de serem considerados
intempestivos".
Documento eletrônico VDA54728533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:17:47
Código de Controle do Documento: 1ac99b81-21c2-434d-a8c2-5e3c9caaf4c7

Dispositivos relevantes citados: CPP,
RISTJ,
art. 619;
art. 263.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 757.885/RJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022.
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.887.841/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
3/6/2025,
10/6/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
ACÓRDÃO QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VALOR
PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS.
OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DOS
EMBARGOS. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça que conheceu do agravo para negar provimento
ao recurso especial. O embargante alega a existência de vícios de
obscuridade, omissão e contradição na análise de mérito realizada em sede
de agravo regimental, requerendo a reforma da decisão embargada. O
Ministério Público Estadual apresentou impugnação pelo não conhecimento
dos embargos de declaração por intempestividade e, no mérito, pela rejeição.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
foram interpostos dentro do prazo legal estabelecido pelo Código de
Processo Penal.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são intempestivos, pois foram interpostos fora
do prazo legal de dois dias, previsto no
do Código de Processo Penal.
art. 619
4. O acórdão embargado foi disponibilizado em
considerado
13/12/2024,
publicado em
com início do prazo em
e término em
16/12/2024,
17/12/2024
Contudo, o recurso foi interposto somente em
ou
18/12/2024.
19/12/2024,
seja, fora do prazo legal.
5. A contagem do prazo para interposição de embargos de declaração em
matéria penal, conforme o
do Código de Processo Penal, deve ser
art. 798
contínua e peremptória, não sendo interrompida por férias, domingos ou
feriados, e não se aplica a regra do CPC de contagem em dias úteis (art. 219,
.
Lei n. 13.105/2015)
6. Em controvérsias que versam sobre matéria penal ou processual penal, nos
tribunais superiores, não obedece às regras do novo CPC, referentes à
contagem dos prazos em dias úteis (art. 219,
e ao
Lei n. 13.105/2015)
estabelecimento de prazo de 15 (quinze) dias para todos os recursos, com
exceção dos embargos de declaração (art.
1.003, § 5o,
(AgRg no
relator
Lei n. 13.105/2015
AREsp n. 1.652.807/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/04/2020,
DJe de
.
04/05/2020)
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração não conhecidos.
Documento eletrônico VDA54728533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:17:47
Código de Controle do Documento: 1ac99b81-21c2-434d-a8c2-5e3c9caaf4c7

(EDcl no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
AREsp n. 2.557.441/TO,
Turma, julgado em
DJEN de
.
19/2/2025,
24/2/2025)
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, ante a sua
intempestividade.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54728533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:17:47
Código de Controle do Documento: 1ac99b81-21c2-434d-a8c2-5e3c9caaf4c7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0382981-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.063.877 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 12201915062063220198260602 15062063220198260602
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JULIANA VIEIRA MAZZEI - SP284194
FABIO JOSE JOLY NETO - SP247669
JÔNATAS DE LARA SARUBO - SP405967
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: EVA GOMES OLIVEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JULIANA VIEIRA MAZZEI - SP284194
FABIO JOSE JOLY NETO - SP247669
JÔNATAS DE LARA SARUBO - SP405967
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449443380584911@
2025/0382981-0 - AREsp 3063877 Petição : 2026/0012290-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54670996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:29:51
Código de Controle do Documento: F0122285-038E-4B9C-A3D4-E791F4B20206